Tribunal: CARF
Processo: 10235.000610/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000610/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE CHERMONT DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos que
compuseram a base de cálculo do o imposto devido poderá ser compensado no
ano do ajuste anual a que se refira o rendimento, mesmo que recolhido em ano
posterior.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma
que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, relativamente a diferenças
de aposentadoria pagas pelo INSS, deve ser efetuada com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal (regime de competência), e não pelo montante
global pago extemporaneamente (regime de caixa).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que seja compensado o IRRF de R$ 7.482,60, incidente
sobre os valores recebidos acumuladamente no ano de 2004, no respectivo ano do recebimento
do rendimento, devendo ainda o imposto devido sobre tais rendimentos ser calculado com
aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000610/2009-50
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000610/2009-50

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência omissão de rendimentos
tributáveis oriundos de decisão da Justiça do Trabalho em 2004, sobre os quais não houve
retenção e recolhimento, à época, de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme Auto
de Infração constante das fls. 41 a 50, no qual consta que os rendimentos auferidos no processo
no 997/1990-201-08-00-4, por ano-calendário, foram:
Ano
Rendimentos
Tributáveis
IRRF
Contribuição
Previdenciária
H.Adv

2004
R$ 31.511,56

R$ 4.400,58

2006
R$ 23.771,64
R$ 10.544,64
R$ 1.919,40
R$ 2.377,15

2007
R$ 15.847,76
R$ 7.029,76
R$ 1.279,60
R$ 1.584,76
Constam ainda na Descrição dos fato as seguintes informações:
Em 10/03/2005, o contribuinte JOSÉ CHERMONT DA SILVA, CPF 051.284.472-00
apresentou Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda/DIRPF, exercício 2005, na
qual não foram declarados os rendimentos auferidos em função do processo 997/1990-
201-08-00-4, no ano-calendário 2004.
Os rendimentos recebidos em 2004 somente foram declarados na DIRPF 2007, em
função do diferimento da retenção dos encargos sociais e tributários.
Entretanto, de acordo com o art. 2° da Lei no 8.134/90, o Imposto de Renda Pessoa
Física incide, na fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da efetiva
percepção dos rendimentos pela pessoa física (regime de caixa), inclusive no caso de
rendimentos percebidos acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial (art. 640
do Decreto n ° 3.000/99).
Desta forma, a não retenção dos tributos devidos no ano do efetivo recebimento dos
rendimentos, bem como a retenção efetuada em ano-calendário posterior, não autoriza o
lançamento de tais rendimentos em Declaração de Ajuste Anual diversa daquela
correspondente ao ano-calendário da efetiva percepção dos rendimentos.
Regularmente intimado, em 19/05/2009, a apresentar documentos referentes à DIRPF
2005, o contribuinte apresentou DIRPF retificadora para o exercício 2005 em
27/05/2009, nesta incluindo os rendimentos referentes ao processo 997/1990-201-08-00-
4.
Entretanto, de acordo com o parágrafo único do art 138 do Código Tributário
Nacional/CTN:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000610/2009-50

"art. 138.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à
infração"
Desta forma, a apresentação de declaração retificadora após o início do procedimento
fiscal, iniciado com a ciência da intimação pelo contribuinte, é inábil para afastar o
lançamento de ofício, bem como as penalidades cabíveis e aplicáveis com fundamento na
legislação, tendo em vista a perda da espontaneidade pelo sujeito passivo.
Além da questão da perda da espontaneidade, verifica-se, ainda, divergência de
informações em relação ao conteúdo da certidão emitida pela Justiça do Trabalho, onde
consta que os valores de R$ 7.482,65 e R$ 1.499,77, retidos a título de, respectivamente,
Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, somente foram retidos ao longo dos
anos-calendário de 2006 e 2007. Desta forma, tais valores somente podem ser incluídos
como deduções nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda nos exercícios
2007 e 2008, respectivamente.
Nos termos do parágrafo único do art. 640 do Decreto n° 3.000/99, Regulamento do
Imposto de Renda, no presente lançamento foi deduzido o valor de R$ 4.400,58 pagos a
título de honorários advocatícios ao profissional PAULO ALBERTO DOS SANTOS, CPF
044.307.512-34, no ano-calendário 2004, devidamente comprovado pelo contribuinte,
mediante apresentação de recibo emitido pelo profissional.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação, em síntese, de que os
valores omitidos em 2004 foram declarados em 2007, pois somente neste ano houve a retenção
do IRRF, e que sobre os valores recebidos em 2004 (omitidos) incidiu Imposto de Renda Retido
na Fonte no valor de R$ 7.482,60, imposto este que, apesar de ter sido recolhido somente em
2006 e 2007, refere-se ao ano de 2004, conforme atesta a Certidão fornecida pela Justiça do
Trabalho, anexada aos autos (fls. 15 e 82), e portanto tal valor deve ser considerado no ajuste de
2004.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que os
rendimentos devem ser oferecidos à tributação no ano em que recebidos (regime de caixa) e que
o IRRF somente pode ser compensado no ano em que o contribuinte suportou sua incidência (fls.
85 e ss).
'Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 11/4/2011 (fls. 95), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 11/5/2011 (fls. 96), no qual, em suma, discute o aproveitamento
do IRRF no próprio ano-calendário de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000610/2009-50

O contribuinte não recorre da decisão que manteve o lançamento por omissão de
rendimentos, mas questiona o fato de não se considerar, no respectivo ano do recebimento
(2004), a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ R$
7.482,60, em relação aos quais houve determinação para que fosse recolhido pelo contribuinte
em 20 parcelas, nos anos de 2006 e de 2007, conforme certidão emitida pela Justiça do Trabalho.
Os rendimentos foram recebidos nos anos de 2004, 2006 e 2007 em virtude de
ação trabalhista, conforme noticiado no auto de infração e ratificado pela DRJ, e referem-se a
rendimentos recebidos acumuladamente (fls. 43 e 88)
Entretanto, no ano de 2004 não houve retenção de IRRF, conforme afirmado na
certidão emitida pela justiça do trabalho (fls. 82); ainda conforme a mesma certidão, no ano de
2006 houve retenção de IRRF no valor de R$ 4.489,56 referente aos rendimentos recebidos em
2004, e no ano de 2007 houve retenção de R$ 2.993,04 referente aos recebimento de 2004, ou
seja R$ 7.482,60.
Assim, foi mantido o lançamento relativo à omissão de rendimentos, mas não foi
considerado o IRRF incidente sobre tal valor, uma vez que seu recolhimento aconteceu em data
posterior, quando do pagamento de outras parcelas; logo, é certo que houve a incidência do IRRF
sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada em 2004, no valor acima descrito, porém tal
IRRF foi recolhido posteriormente.
Entendo que assiste razão ao contribuinte quanto à compensação do IRRF no ano
ajuste anual (2004), nos termos do que dispõe a Lei no 9.250, de 1995. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
...
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Uma vez incluído na base de cálculo o rendimento omitido e apurado o imposto
devido, deste deverá ser deduzido o IRRF, nos termos da legislação acima citada.
Ademais, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, cabe registrar
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS sob a
sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (repercussão geral) decidiu que o critério
de cálculo dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei no 7.713, de
1988 (regime de caixa) afronta os princípios da isonomia e da capacidade contributiva e
majoram a alíquota do Imposto de Renda, de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o
entendimento de que o imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido recebidos, mês a mês, e não a alíquota relativa ao total pago de uma
única vez. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000610/2009-50

Assim, foi aprovada a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez.”
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto de forma que o imposto
incidente sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada no ano calendário 2004 deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem, ou seja, pelo
regime de competência.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes Acórdãos proferidos por este Conselho:
2202-000.675; 2401-004.656, 2301-005.940, 2401-006.028.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que
seja compensado o IRRF de R$ 7.482,60, incidente sobre os valores recebidos acumuladamente
no ano de 2004, no respectivo ano do recebimento do rendimento, devendo ainda o imposto
devido sobre tais rendimentos ser calculado com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de
renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital